Tribunal: TJMT
Processo: 1005775-04.2022.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005775-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ANTONIO PINTO DE AMORIM - CPF: 070.082.791-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. YALE SABO MENDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de comprovação, pelo exequente, das medidas indispensáveis previstas na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do STF relativas à tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, está em conformidade com o Tema 1.184 do STF e com a Resolução CNJ n. 547/2024; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios do contraditório, da boa-fé processual e da vedação à decisão surpresa em razão da suposta ausência de intimação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federativo.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a aplicação da tese do STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, condicionando o prosseguimento da demanda à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

5. O Juízo de origem oportunizou ao Município prazo para adotar providências conforme o entendimento firmado pelo STF, com a advertência expressa de que a omissão ensejaria a extinção da lide.

6. A sentença observou o contraditório, a ampla defesa e a cooperação processual, não havendo nulidade, pois houve intimação expressa para manifestação sobre os requisitos legais e jurisprudenciais, com prazo razoável.

7. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à jurisprudência vigente, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV.

DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 435, parágrafo único; Lei 6.830/80, arts. 25 e 40; Resolução CNJ n. 547/2024; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184, j. 19.12.2023; TJMT, N.U 1003359-07.2020.8.11.0050, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução fiscal n. 1005775-04.2022.8.11.0041, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, tendo em vista a aplicação da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e o Tema 1.184 do STF, em razão do valor da causa ser inferior a R$ 10.000,00.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, que a Resolução n. 547/2024 do CNJ extrapola os limites fixados pela tese vinculante firmada no Tema 1184/STF (RE 1.355.208), motivo pelo qual entende ser inconstitucional.

Aduz, ainda, que a sentença não observou corretamente os requisitos previstos na própria Resolução, uma vez que deixou de oportunizar ao exequente a demonstração das medidas administrativas de cobrança previstas no item 2 da referida tese, como a tentativa de conciliação e o protesto do título.

Requer, ao final, a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução fiscal (Id 310061385).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante visa a cobrança do crédito tributário de R$ 8.618,06, representado pelas CDAs acostadas nos autos.

A Ação de Execução Fiscal foi extinta sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais, ante a não comprovação, pelo exequente, das medidas indispensáveis previstas na tese firmada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à tentativa de conciliação ou solução administrativa
e
ao protesto do título, requisitos cumulativos.

No caso concreto, o Município foi intimado em

5.6.2024

(
Id
310061379) para adotar as providências exigidas nos normativos pertinentes, sendo-lhe concedido prazo de 90 dias, mas permaneceu inerte.

Assim, diante da ausência de comprovação do apelante em cumprir os requisitos da ordem judicial, foi aplicado o entendimento consubstanciado no referido Tema, reconhecendo-se a ausência de interesse de agir, com a consequente extinção da lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, como se depreende do seguinte trecho do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2.

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3.

O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4.

Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
”
(grifos nossos).

Devido ao recente entendimento firmado pelo STF, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução n. 547, que estabelece:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

“Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente”.

“Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”.

“Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais”.

“Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação”
(grifos nossos).

O dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

Dos autos, observo que a sentença recorrida observou que, intimado o exequente para comprovar a adoção das providências administrativas e extrajudiciais necessárias à satisfação do crédito tributário, como a tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, houve o transcurso do prazo sem as comprovações necessárias.

Assim, tendo sido a parte regularmente intimada e não demonstrado, em tempo oportuno ao juízo de origem, a prática dos atos exigidos, correta a extinção do feito por ausência de interesse processual, nos moldes do que preconiza o art. 485, VI, do CPC, alinhado à jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

“Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PROTESTO EXTEMPORÂNEO DA CDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

5. A ausência de manifestação útil no prazo fixado caracteriza inércia processual, o que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido do processo.

6. O protesto da CDA, realizado em 11 de março de 2025, revela-se extemporâneo, pois posterior à sentença extintiva, datada de 28 de fevereiro de 2025, sendo ineficaz para afastar a ausência de interesse de agir.

7. Não há nulidade na sentença, pois foram observados os princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da não surpresa, com concessão de prazo razoável e intimação regular do Município.

8. A extinção da execução fiscal de pequeno valor, fundada na ausência de cumprimento tempestivo das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ, está em consonância com os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da razoabilidade.

IV. Dispositivo

9. Recurso não provido. (N.U 1003359-07.2020.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025